Tribunal: TJMT
Processo: 1003145-31.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003145-31.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE -

MULTA — IMPOSIÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA
—

RECURSO PROVIDO.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Apelo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença que, em sede de
embargos à execução
opostos por Banco Itaucard S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais e extinguiu a execução da multa não tributária (anulação).

Em suas razões recursais, argumenta que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal atende aos requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional, e a “
fundamentação da CDA em comento e a do processo administrativo nº 0113-003.091-0 encontram-se em consonância, pois o artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor é utilizado em ambos para fundamentar a penalidade aplicada
”.

Assevera que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, não tendo o apelado comprovado qualquer vício ou ilegalidade, de modo que o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor regulamenta a possibilidade de aplicação da sanção administrativa.

Aduz que o apelado é reincidente no cometimento de infrações às Leis Consumeristas, razão por que foi considerado o agravante quanto ao valor da multa, além disso, notificado acerca da decisão administrativa, deixou o prazo transcorrer
in albis
, sem apresentar recurso, sendo a multa razoável e proporcional ante o significativo porte econômico – instituição financeira.

Ressalta que “
é defeso ao judiciário a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da autuação, sob pena de violação ao princípio da separação das Instâncias, oriundo da Separação de Poderes, prevista no artigo 2º, da Constituição Federal
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos dos embargos à execução.

Certificada a tempestividade no Id. 10078659.

Parte isenta em custas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 10078663).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos, conheço do apelo.

Extrai-se dos autos que o apelado Banco Itaucard S/A

opôs embargos à execução contra o Município de Rondonópolis com a finalidade de extinguir a execução fiscal nº

1000880-56.2018.8.11.0003, sob a suposta falta de preenchimento dos requisitos das CDA executada, quanto ao fundamento legal, bem como nulidade da decisão administrativa por perda do objeto, além de entender ser ilegal a aplicação de multa em razão de não ter infringido regra consumerista, e por ser desproporcional.

Os embargos foram julgados procedentes, nos seguintes termos, objeto do recurso:

“Trata-se de uma reclamação fundada na suposta cobrança de anuidade de cartão de crédito, que, segundo o consumidor Valdir Ferrari, nunca teve tal catão, o qual foi atendido em sede de audiência de conciliação junto ao Órgão Administrativo, com o cancelamento do cartão de crédito, bem como da tarifa de anuidade, sendo assim foi caracterizada como ‘RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA ATENDIDA’, em parecer técnico emitido pelo órgão. Dessa forma, mesmo com a resolução da situação, a requerida realizou a aplicação de multa, embora não mais subsistissem os motivos que a ensejaram, além de desconsiderar, diante as circunstâncias do caso, a ausência de resistência por parte da instituição financeira.

(...)

Assim, não sendo o caso de aplicação de multa no caso em comento, a medida cabível é a anulação da sanção administrativa.

Partindo dessas premissas, a procedência da pretensão objeto dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de ANULAR a multa oriunda do processo administrativo nº 0113.003.091-0.

Condeno a parte Embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa nos art. 85, § 3º inciso I do Código de Processo Civil.

Certifique a Secretaria quanto à prolação desta sentença nos autos da execução fiscal nº. 1000880-56.2018.811.0003.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, libere-se em favor do embargante os valores depositados à título de garantia da execução, devendo depois de expedido o alvará vir conclusos os autos da execução fiscal para sentença extintiva.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. (...)”.

Pois bem.

O processo administrativo nº

0113.003.091-0 (Id. 10078643) foi instaurado mediante reclamação de consumidor, em virtude do seguinte fato descrito no Termo de Reclamação do PROCON:

“Relata o reclamante, representado pelo seu procurador, que desde o mês 11/2012 está recebendo em sua residência a cobrança referente à anuidade de um cartão de crédito que nunca obteve.

Relata ainda, que desde o recebimento da primeira parcela vem tentando entrar em contato com a reclamada para que a mesma faça o cancelamento do cartão, mas todas as tentativas são frustradas, pois a reclamada informa que para fazer o cancelamento precisa falar com o reclamante, mas o mesmo sofreu um AVC há pouco tempo e não consegue falar ao telefone.

Sendo assim, o reclamante recorre até este Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para que a reclamada possa fazer o cancelamento do cartão, já que o reclamante o desconhece e não faz uso do mesmo”.

Após o decorrer do processo administrativo, no qual se constata a oportunização do exercício do contraditório e ampla defesa, restou configurada a prática lesiva ao consumidor, fundamentada no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, agravada ante a reincidência da instituição financeira.

Destaca-se que o atendimento da reclamação do consumidor não suplanta o caráter da violação ao mencionado artigo 39, em consonância com o artigo 56 do mesmo Diploma, como também dispositivos do Decreto Federal nº 6.523/2008.

Com efeito, do que se constata do substrato probatório carreado aos autos, é que o processo administrativo correu com observância ao devido processo legal, está suficientemente fundamentada a decisão com descrição da conduta atribuída e comporta (m) o (s) dispositivo (s) legal (is) infringido (s).

Ademais, dispõe o regramento que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 334, IV, CPC/73; art. 374, IV, CPC/15).

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia ao apelado comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a fim de evidenciar a ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que rendeu ensejo à multa aplicada, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor:

(...) Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito. (...). (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754)

Foram atendidos os princípios da ampla defesa e do devido processo legal e, em que pese o entendimento do juízo
a quo
, de fato, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da
legalidade
, quer dizer, o Poder Judiciário não pode adentrar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação da razoabilidade/legalidade.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto nº 2.181/97.
2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.
3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1006102-05.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Julgamento em 3/12/2019)

No caso concreto, inexiste qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto não é possível revisitá-lo, tampouco observar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu. As provas dos autos não são suficientes para embasar a pretensão posta nos embargos à execução, encargo de incumbência do apelado, já registrado.

Como se observa, do Processo Administrativo nº 0113.003.091-0, colacionado ao caderno processual, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo. Fluiu de maneira regular, inclusive, a decisão administrativa fora prolatada de maneira robusta, ao utilizar os dispositivos legais pertinentes, constantes no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/97 (dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC).

Ademais, insubsistente a tese de nulidade da certidão de dívida ativa nº 1165/2017, que consta a indicação da natureza e do fundamento da infração, além dos demais requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Importa enfatizar que “
a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, Lei nº 5.172/1966).

Para a fixação da quantia da penalidade em discussão, deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e

a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Verifica-se que o órgão, atuando dentro de suas atribuições e competências, no estrito cumprimento da legislação consumerista, concluiu por bem, após a devida apuração e constatação em procedimento administrativo, de que houve de fato o descumprimento de diversas normas consumeristas, resta devida a sanção pecuniária.

Por esses contornos em cotejo com contexto fático-probatório, considerando-se os argumentos veiculados na peça inicial dos embargos, a quantia da multa de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
mostra-se adequada, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto. Pontua-se, aliás, a conduta reincidente atribuída ao apelado.

Dessa forma, conjugando o grau da transgressão à legislação consumerista e a capacidade da instituição Financeira, agiu com desacerto o magistrado de primeiro grau ao anular a multa administrativa do PROCON.

Nessa linha de intelecção, destaco julgados da 1ª e 2ª Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (N.U 1002687-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 0502761-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 22/02/2021)

Com isso, observa-se que não há que se falar em nulidade da CDA embargada, a qual encontra-se em harmonia com o disposto na legislação consumerista e o critério da razoabilidade.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais dos embargos à execução fiscal, por consequência, determinar o prosseguimento da execução fiscal da multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT.

Por consequência, inverto o ônus quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da parte apelante.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022